Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. COVID-19. SENTENCIADO NÃO INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO. ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO. PEDIDO DE RESPOSTA A QUESITOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STF, não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória.

2. Deve ser mantido o indeferimento do pedido de fornecimento pelo estabelecimento prisional de relatório pormenorizado sobre o estado de saúde do apenado se há nos autos informações suficientes sobre o seu quadro e a devida assistência à sua saúde, não havendo indicativos de que necessite de algum atendimento especial diante do risco de contágio do novo coronavírus, especialmente pelo fato de não integrar grupo de risco da doença.
3. Agravo conhecido e não provido.